Tribunal: TJDFT
Processo: 0718191-53.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Processo: 0718191-53.2023.8.07.0009 DESPACHO 1. Em sede de apelação consta requerimento de gratuidade de justiça, para o qual se exige a declaração de pobreza firmada pelo próprio interessado, ou por procurador com poderes especiais para o ato de firmar declaração de pobreza, nos termos do art. 1o, “caput”, da Lei n. 7.115/83 e art. 105 do CPC. Assim, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, I e VIII, e parágrafo único c/c os artigos 99, § 2o, e 1.017, § 3o, todos do CPC, aos apelantes NATALIA MOURA MARTINS e PEDRO LOPES DE MOURA para instruírem seus requerimentos com o documento de hipossuficiência por eles firmado para declaração ou, se preferirem, com a procuração ao seu advogado contendo poderes especiais para o ato de firmar declaração de pobreza, em nome dos postulantes ao benefício da gratuidade de justiça. Desde já, advirto que a gratuidade de justiça não possui efeito retroativo, consoante reiterada jurisprudência, não prejudicando assim a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença. 2. O apelante MERCADINHO MARTINS LTDA requer a gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em recurso e, a princípio, há a presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural, conforme dispõe o parágrafo 3o do mesmo dispositivo, do que se depreende, a contrário sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência. Do cotejo dos autos, verifico que oferecida oportunidade de comprovar a hipossuficiência (id. 65505451), as partes deixaram o prazo correr in albis, sendo indeferido o requerimento (id. 65505454). Assim, faculto aos apelantes manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de demonstrar a hipossuficiência, com a declaração de insuficiência de recursos para os apelantes pessoas naturais e com declaração de imposto de renda da pessoa jurídica e balancetes atuais, podendo, no mesmo prazo, efetuar o preparo em dobro, sob pena de configurar hipótese de deserção após o indeferimento do benefício. Prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 17 de dezembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator